Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719605-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: AURENIR COSTA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0710736-14.2021.8.07.0007, movida em seu desfavor e de PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO por AURENIR COSTA ALENCAR, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizem e custeiem, imediatamente, a internação da autora, bem como todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no hospital onde ela se encontra internada, ou outro que tenha disponibilidade de vaga com suporte que atenda suas necessidades, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Nas razões recursais, expõe que o seguimento do plano de saúde da autora/agravada é exclusivamente ambulatorial, restrito à cobertura de consultas médicas, exames e procedimentos mais simples, que não necessitem de internação ou ambiente de sala cirúrgica. Aduz estar registrada na Anvisa como plano de saúde médico ambulatorial, não se confundindo com as operadoras de plano de saúde hospitalar. Argumenta que o atendimento coberto se limita aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeira internação, e que estão incluídos neste módulo os atendimentos de urgência e emergência que demandem observações até o limite de 12h, período após o qual, o tratamento será entendido como internação. Salienta que a cláusula que prevê a limitação de cobertura foi devidamente destacada no contrato, disposta em caixa alta, tendo a agravada optado pela contratação do plano ambulatorial ciente do que contratava. Acrescenta que as internações provêm, quase invariavelmente, de atendimentos de urgência e de emergência, de modo que, ao se justificar a obrigatoriedade da cobertura em razão da natureza do atendimento, estar-se-ia simplesmente anulando as diferenças elementares entre planos ambulatoriais e hospitalares Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo para obstar a obrigação de proceder o custeio de internação da Agravada na Rede conveniada, porquanto inexiste lei que garanta tal obrigação e há amparo da jurisprudência, conforme atuais decisões que instruem o presente recurso. No mérito, espera a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 26618322). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que impôs a cobertura da internação da agravada, a despeito de o plano de saúde contratado ter natureza ambulatorial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de tutela de urgência, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Conforme se verifica da proposta contratual n. 100031 (ID 95224610 Pág. 7), a agravada declarou expressamente estar ciente da natureza do contrato, nele constando com o devido destaque, em caixa alta, que a cobertura contratada se limita aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeiram internação. Restou destacado, ainda, que os atendimentos de emergência ou urgência que demandem observação e extrapolem as 12 primeiras horas serão considerados internação. A comercialização e a contratação de plano ambulatorial encontram respaldo no art. 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/1998, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas. I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (...). (grifo nosso) Essa modalidade de plano de saúde também é regulamentada pela Resolução Normativa 387/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Confira-se: Art. 6o As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão oferecer obrigatoriamente o plano-referência de que trata o artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998, podendo oferecer, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no §3 o do artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998. (...) Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: (...) VII - cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência conforme resolução específica vigente sobre o tema; (...). Quanto aos atendimentos de urgência e de emergência, em consonância com o previsto na norma acima citada, assim dispõe o art. 2o da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU: Art. 2o O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. Assim, tratando-se de plano de natureza ambulatorial, a cobertura em caso de urgência e emergência fica limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Quanto a alegada abusividade da limitação temporal das internações em caso de urgência ou emergência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial (AgInt no REsp 1760667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIOBELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Esta Corte, inclusive, já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema. Confira-se: (...) 1. Evidenciado que na Apelação Cível interposta os réus impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por insubsistente a alegação de inépcia da petição recursal. 2. O indeferimento de produção de prova pericial desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. A relação jurídica existente entre a administradora de plano de saúde e seus participantes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. De acordo com o artigo 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 13/1998, "O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento". 5. Tratando-se de contrato de adesão a plano de saúde sob a modalidade ambulatorial, não há como ser imposta à administradora a obrigação de custear despesas com a internação do contratante em caráter de urgência ou emergência, quando ultrapassado o limite de 12 (doze) horas. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1224283, 00173359520168070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Plano de saúde ambulatorial. Internação. Cobertura limitada às primeiras doze horas em casos de emergência/urgência. Licitude da cláusula contratual. 1. O estado de necessidade da paciente, por si só, é insuficiente para invalidar o ajuste de prestação de serviços com hospital particular, sob pena de inviabilizar a atividade de urgência por ele exercida. A anulação do contrato (CCB 156), depende da demonstração da onerosidade da obrigação assumida, o que não ocorreu. 2. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar em plano ambulatorial (art. 2o do CONSU 13/98). O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. (Acórdão 1199676, 00050142820168070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, prevista no Código Civil, em seu artigo 125, o qual estabelece que admissibilidade em face daquele que estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em Ação Regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. O contrato de plano de saúde, regulado pela Lei n° 9.656/98, possui duas modalidades: hospitalar e ambulatorial. 3. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 4. A contratação de plano de saúde exclusivamente ambulatorial garante consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, mas não inclui internação hospitalar ou procedimentos hospitalares. 5. O baixo valor da contraprestação paga pelo beneficiário, quando comparada com planos de saúde convencionais, justifica-se exatamente pela limitação da cobertura, não cabendo ao Judiciário a extensão dos serviços contratados sob pena de quebra da isonomia contratual existente. 6. Recurso de Apelação da parte denunciada conhecida e provida. Recurso Adesivo declarado prejudicado. (Acórdão 1184578, 07059088920188070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I. No plano de saúde ambulatorial a cláusula contratual que limita a cobertura de internações, nos casos de atendimento de urgência ou de emergência, não desponta, prima facie, abusiva ou nula de pleno direito. II. Planos de saúde com a segmentação ambulatorial encontram respaldo no artigo 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/98, e são regulamentados, por força desta mesma lei, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. III. De acordo com os artigos 6o e 21 da Resolução 387/2015, da ANS, e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, nos planos ambulatoriais a garantia de cobertura de urgência e emergência é limitada às primeiras doze horas do atendimento. IV. Num cenário normativo que estabelece distinções tão nítidas entre os planos ambulatoriais e hospitalares, que naturalmente se refletem nos preços respectivos, não é possível divisar nulidade ou abusividade da cláusula contratual que estabelece, de forma expressa e textual, exclusões próprias e inerentes ao plano contratado. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1069495, 20160110265026APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: 467/477) Assim, presente a plausibilidade das alegações constantes do recurso. No que diz respeito ao perigo de dano, resta patente o risco de prejuízo financeiro expressivo na hipótese de obrigação de custeio de procedimentos não abarcados na cobertura contratual. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo para desobrigar a agravante do custeio das despesas com internação que sobejem o período de 12 horas. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-se as devidas informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator